Tribunal: CARF
Processo: 19613.720775/2021-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/08/2018 a 31/03/2019
NULIDADE. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO DO JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA ALEGADA NA IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO OBSERVADO.
Configura-se cerceamento do direito de defesa a falta de análise e pronunciamento pela autoridade julgadora dos argumentos apresentados em sede de impugnação pelo sujeito passivo, o que gera, em consequência, a nulidade da decisão, com base no artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235/1972.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2018 a 31/03/2019
COMPENSAÇÃO EM GFIP. FALTA DE ADESÃO AO REGIME SUBSTITUTIVO DA CPRB. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE DÉBITOS OU DECLARAÇÃO.
Nos termos da Solução de Consulta Interna COSIT no 3, de 27 de maio de 2022, a opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (1) pagamento do tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas federais; ou (2) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o tributo – atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de Compensação (PER/DCOMP). Não havendo a manifestação por uma destas opções o Contribuinte submete a tributação sobre a folha de pagamento.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DECLARADA EM GFIP. REQUISITOS LEGAIS. DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA. NÃO COMPROVAÇÃO. GLOSA.
A compensação das contribuições previdenciárias efetuada em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), pelo contribuinte, pressupõe necessariamente a certeza e a liquidez do crédito apto a extinguir a obrigação tributária, que deverá ser provada por quem o declara, sob pena de ser considerada indevida. Não atendidas as condições estabelecidas na legislação que rege a matéria, os valores indevidamente compensados em GFIP devem ser glosados e retornar à condição de exigíveis nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO DESTINADA A RETRIBUIR O TRABALHO. EXCLUSÃO DE VALORES RELATIVOS A COPARTICIPAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1174/STJ.
Os valores descontados do empregado, a título de coparticipação, referentes ao vale-transporte, ao auxílio alimentação e ao plano de saúde conveniado fizeram parte de sua remuneração e não podem ser excluídos da base de cálculo das Contribuições Sociais Previdenciárias, independentemente do tratamento dado à parcela suportada pela empresa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.720775/2021-58
ACÓRDÃO
2101-002.897 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SPREAD SISTEMAS E AUTOMAÇÃO LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/08/2018 a 31/03/2019
NULIDADE. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO DO JULGADOR DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA NA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA ALEGADA NA IMPUGNAÇÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO OBSERVADO.
Configura-se cerceamento do direito de defesa a falta de análise e
pronunciamento pela autoridade julgadora dos argumentos apresentados
em sede de impugnação pelo sujeito passivo, o que gera, em
consequência, a nulidade da decisão, com base no artigo 59, inciso II, do
Decreto 70.235/1972.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade
quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as
razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão
julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados
pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da
controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2018 a 31/03/2019
COMPENSAÇÃO EM GFIP. FALTA DE ADESÃO AO REGIME SUBSTITUTIVO DA
CPRB. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE DÉBITOS OU DECLARAÇÃO.
Nos termos da Solução de Consulta Interna COSIT no 3, de 27 de maio de
2022, a opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
(CPRB) pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio
de: (1) pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais; ou (2) apresentação de declaração por
meio da qual se confessa o tributo – atualmente, a Declaração de Débitos e
Fl. 22300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.897 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720775/2021-58
2
Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e
Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de Compensação (PER/DCOMP). Não
havendo a manifestação por uma destas opções o Contribuinte submete a
tributação sobre a folha de pagamento.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DECLARADA EM
GFIP. REQUISITOS LEGAIS. DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA. NÃO
COMPROVAÇÃO. GLOSA.
A compensação das contribuições previdenciárias efetuada em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), pelo contribuinte, pressupõe necessariamente a
certeza e a liquidez do crédito apto a extinguir a obrigação tributária, que
deverá ser provada por quem o declara, sob pena de ser considerada
indevida. Não atendidas as condições estabelecidas na legislação que rege
a matéria, os valores indevidamente compensados em GFIP devem ser
glosados e retornar à condição de exigíveis nos sistemas da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB).
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
BASE
DE
CÁLCULO.
REMUNERAÇÃO DESTINADA A RETRIBUIR O TRABALHO. EXCLUSÃO DE
VALORES RELATIVOS A COPARTICIPAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. TEMA
1174/STJ.
Os valores descontados do empregado, a título de coparticipação,
referentes ao vale-transporte, ao auxílio alimentação e ao plano de saúde
conveniado fizeram parte de sua remuneração e não podem ser excluídos
da base de cálculo das Contribuições Sociais Previdenciárias,
independentemente do tratamento dado à parcela suportada pela
empresa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso.
Sala de Sessões, em 4 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Fl. 22301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.897 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720775/2021-58
3
Assinado Digitalmente
Antonio Savio Nastureles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Joao Mauricio Vital, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 22235/22276) interposto por SPREAD
SISTEMAS E AUTOMAÇÃO LTDA em face do Acórdão no. 109-014.164 (e-fls. 22208/22220) que
julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente, deixando de reconhecer o crédito
indicado para compensação.
Em sua origem, a recorrente efetuou compensações em Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), na
importância de R$ 12.742.767,73, referente às competências de 01/2018 a 03/2019. Consta do
Despacho Decisório no. 26588/2021 (e-fls. 21267/21278) que não foram homologados os valores
compensados: (1) verbas reportadas como “Compensação de Benefícios” e que possuem
incidência de contribuição (vale-transporte, vale-alimentação, plano médico e odontológico (pagos
pelos empregados em regime de coparticipação) e, (2) crédito de opção à tributação sobre a
receita bruta (CPRB) sem a empresa ter optado pelo regime e sem ter comprovado o crédito. O
Despacho Decisório no. 26588/2021 foi assim ementado:
Assunto: Glosa de Compensação de Contribuição Social Previdenciária declarada
em GFIP.
Período de Apuração: 01/01/2018 a 31/03/2019.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CRÉDITO
APURADO AO DESAMPARO DECISÃO JUDICIAL.
A compensação tributária, além de pressupor a real e comprovada existência de
um crédito líquido e certo deve atender ao requisito legal do artigo 170-A do CTN,
que veda expressamente a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da decisão judicial que declarou sua inexigibilidade.
Considerar indevidas as compensações realizadas.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CRÉDITO
APURADO EM CPRB ANTES DE FORMALIZAÇÃO DE OPÇÃO.
Não é possível apurar crédito de CPP na falta de opção ao sistema de desoneração
da folha. É indevida a compensação de CPP no caso de ausência de formalização
Fl. 22302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.897 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720775/2021-58
4
da opção ao sistema da desoneração da folha de pagamento de salários de
empregados e contribuintes individuais.
Retorno do débito tributário, supostamente liquidado, à condição de exigibilidade
no sistema de controle e de cobrança da Receita Federal do Brasil.
Dispositivos Legais: Art. 151 e 170-A da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional); Decreto-Lei 2.124/1984, de 13 de junho 1984; art.
32; 33; 37; 39 e 89 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991; art. 66 da Lei no 8.383, de
30 de dezembro 1991; art. 225 e 242 do Decreto 3.048, de 6 de maio de 1999; art.
26 da Lei 11.457, de 16 de março de 2007; Instrução Normativa RFB 971, de
13/11/2009, Instrução Normativa 1.300, de 20/11/2012, Instrução Normativa
1.717, de 17/07/2017 e Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria MF
203, de 14/05/2012.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA
Também foi lavrado o Processo no 19613.733006/2021-10, apensado aos presentes
autos e que será julgado na mesma oportunidade, para aplicação da multa isolada prevista no art.
89, §10, da Lei no 8.212/1991, no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento).
Devidamente cientificada do Despacho Decisório no. 26588/2021 por meio do
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), em 06/10/2021, conforme Termo de Ciência por abertura de
mensagem (e-fl. 21281), a ora recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls.
21298/21331), assim sintetizada pela decisão de piso:
Intimado,
o
contribuinte
apresentou
defesa
tempestiva,
alegando,
preliminarmente, que deve ficar sobrestado o processo no 19613.733006/2021-10
(multa isolada), até o término do julgamento do presente processo ou que os
processos sejam julgados em conjunto. Entende que deve ser reconhecida a
conexão entre os processos, uma vez que caso se torne legítima as
compensações, não cabe à aplicação da multa isolada.
No mérito, discorre sobre os atos normativos que disciplinam a possibilidade de o
contribuinte realizar a compensação. Informa que não merece prosperar a glosa a
título de ajuste da CPRB, no valor de R$ 12.075.203,34, uma vez que faria jus ao
enquadramento no referido regime. Explica que declarou em GFIP os ajustes
necessários, conforme determina o art. 2o do Ato Codac No 93/2011.
Afirma que a Fiscalização manifestou entendimento de que a Manifestante não
teria obedecido aos requisitos previstos na Lei no 12.546/2011, razão pela qual
teria sido desenquadrada do regime substitutivo, passando a recolher as
contribuições sobre a folha de pagamento. Ressalta que por um equívoco interno
da empresa no momento de preencher a DCTF deixou de informar no campo
compensação o valor correspondente a opção pela CPRB.
Aduz que a formalidade de não ter optado pela CPRB, isoladamente, não lhe
retira o direito de ser optante pela CPRB, isso porque resta comprovado por
meio de sua contabilidade e demais documentos de registros contábeis e fiscais,
Fl. 22303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.897 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720775/2021-58
5
que a empresa apurava as suas contribuições com base neste regime. Salienta
que é possível verificar nos seus registros contábeis o percentual de 4,5% do valor
bruto das notas fiscais na conta contábil INSS sobre faturamento -3102006. Traz
como exemplo o balancete do mês de 03/2018 e a forma como foi contabilizado.
Entende que houve mero erro de obrigação acessória ao não ter sinalizado em
DCTF a opção pela CPRB, mas que em sua contabilidade estaria nítida a sua
opção pelo regime.
Explica que foi feito uma interpretação literal no Despacho Decisório ao informar
que o contribuinte descumpriu as formalidades e à forma para pagamento dos
débitos de CPRB, sem que o contexto fático e demais documentos fossem levados
em consideração, impedindo-o de alcançar a finalidade da própria criação da
CPRB. Traz jurisprudência do TRF 4a Região que descabe a Administração Pública
de condicionar a opção pela tributação substitutiva ao “pagamento” da
contribuição. Apresenta doutrina a respeito da verdade material e da
possibilidade da revisão dos atos administrativos quando eivados de vício formal e
discorre sobre os atos nulos e anuláveis.
Ressalta que a glosa dos créditos relativos ao vale-transporte, vale-alimentação,
plano médico e odontológico pagos em regime de coparticipação no valor de R$
667.564,39, deve ser revertida.
Apresenta dispositivos legais e jurisprudência a respeito da não incidência das
contribuições sociais sobre as verbas vale-transporte, vale-alimentação e plano
médico e odontológico e que os dispêndios incorridos sejam pela empresa, seja
pelo empregado (coparticipação) possuem natureza indenizatória, sendo
excluídas do campo de incidência, nos termos do art. 28, §9o da Lei no 8.212/91.
Afirma que se tem previsão legal de não tributação na parte custeada pela
empresa, idêntico tratamento deveria ser dispensado à parcela custeada pelo
empregado em regime de coparticipação, na qual o trabalhador se vê obrigado a
fomentar parcialmente os custos básicos de alimentação, transporte e de saúde.
Traz tabela da RFB que esclarece que tais verbas não devem compor a base de
cálculo das contribuições previdenciárias.
Informa que é notória a possibilidade de exclusão das parcelas de coparticipação
dos empregados na base de cálculo das contribuições previdenciárias, motivo
pelo qual deve ser reformado o Despacho Decisório.
Por fim, requer a suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do inc. III do
art. 151 do CTN; que seja sobrestado o processo no 19613.733006/2021-10, até o
término deste julgamento; que seja reconhecido integralmente crédito pleiteado
pela empresa e homologada a compensação efetuado por meio da GFIP.
Conforme antecipado, os autos foram julgados em 21/10/2022, tendo sido
proferido o Acórdão no. 109-014.164 (e-fls. 22208/22220), que julgou a Manifestação de
Inconformidade improcedente, assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Fl. 22304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.897 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720775/2021-58
6
Período de apuração: 01/08/2018 a 31/03/2019
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. MANIFESTAÇÃO DA
OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (1) pagamento do
tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas
federais; ou (2) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o
tributo – atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de
Compensação (PER/DCOMP). Não havendo a manifestação por uma destas
opções o Contribuinte submete a tributação sobre a folha de pagamento.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO
DESTINADA A RETRIBUIR O TRABALHO. EXCLUSÃO DE VALORES RELATIVOS A
COPARTICIPAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE.
Os valores descontados do empregado, a título de coparticipação, referentes ao
vale-transporte, ao auxílio alimentação e ao plano de saúde conveniado fizeram
parte de sua remuneração e não podem ser excluídos da base de cálculo das
Contribuições Sociais Previdenciárias, independentemente do tratamento dado à
parcela suportada pela empresa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A recorrente foi devidamente cientificada do resultado de julgamento por meio do
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), em 04/11/2022, conforme Termo de Ciência por abertura de
mensagem (e-fl. 22231).
Em 29/11/2022, foi apresentado Recurso Voluntário (e-fls. 22235/22276)
reiterando os argumentos apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade e alegando,
preliminarmente, a nulidade do acórdão recorrido, em razão de cerceamento do direito de defesa.
Os autos foram remetidos para julgamento pelo CARF.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 22305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.897 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720775/2021-58
7
2. Preliminar de nulidade
Alega, a recorrente, que o Acórdão seria nulo em razão de não ter analisado a
documentação apresentada (Notas fiscais, balancetes) que comprovaria que a contabilização da
opção do regime substitutivo da CPRB. Sustenta que, em que pese não tenha sinalizado em DCTF a
opção pela CPRB, em toda sua documentação fiscal e contábil é nítida a opção pela substituição e
que a falta de análise de tais documentos teria cerceado seu direito de defesa e seria uma afronta
ao princípio da verdade material.
O Decreto 70.235/1972, enumera, em seu artigo 59, as possíveis nulidades que
devem ser verificadas no processo administrativo fiscal, e especificamente, destaco para o
presente caso, seu inciso II, e parágrafo 1o:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.

Conforme ressaltado desde o Despacho Decisório, não ocorreu a opção pelo regime
substitutivo pela recorrente, nem por meio da DCTF nem por qualquer outro meio de opção, qual
seja, de pagamento do tributo ou pela apresentação de declaração por meio da qual se confessa
o tributo, nos termos da Solução Consulta Interna COSIT no 3, de 27 de maio de 2022.
A recorrente apresenta documentos contábeis para demonstrar que estaria
apurando e contabilizando a contribuição conforme regime substitutivo, mas não apresenta
qualquer comprovante de pagamento do tributo devido ou comprovantes de origem dos créditos
indicados em compensação.
A decisão de piso também foi clara no sentido de que, em caso de falta de
formalização da opção, a apuração deve ser feita com base no regime de incidência de
contribuições previdenciárias sobre a folha de pagamentos. Vale o destaque:
Consta, também, a seguinte disposição, como condição para exercício da opção
pela CPRB:
22.3. Uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a
ausência de apuração, confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização
deverá apurar eventual tributo devido de acordo com o regime de incidência
de contribuições previdenciárias sobre a folha de pagamentos; e
Assim sendo, considerando, as disposições da Solução de Consulta Interna COSIT
no 3, de 27 de maio de 2022, ao ser instaurado o procedimento fiscal, consta que
o Contribuinte não havia formalizado sua opção pela CPRB, sendo, portanto,
procedente a não homologação da compensação efetuada, pouco importando
se a empresa contabilizou em seus balancetes a tributação pela CPRB.
Fl. 22306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.897 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720775/2021-58
8
Vê-se que, a decisão de piso se apoiou na legislação e na Solução de Consulta
Interna COSIT no 3, de 27 de maio de 2022, mas, ao contrário do que alegado pela recorrente,
para que a adesão ao regime substitutivo fosse aceita, a recorrente teria que ter promovido a
opção em DCTF, ou promovido algum pagamento a este título, ou ainda, deveria ter incluído os
débitos de CPRB em alguma declaração constitutiva. Como nada disso ocorreu, e não foi
comprovado o crédito indicado para compensação, correto o procedimento adotado de glosa das
compensações realizadas.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação
de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos
os pontos alegados pela parte, ou analisar todos os documentos, mas somente sobre os que
entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento
motivado.
Nesse sentido, não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância, eis
que proferida por autoridade competente, e está devidamente fundamentada, sendo que a
insatisfação do contribuinte, sobre os pontos suscitados, não tem o condão de anular a decisão de
primeira instância, sendo matéria atinente à interposição de recurso voluntário, a ser objeto de
deliberação pelo colegiado de 2a instância.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.

3. Mérito
3.1. Da formalização da opção pelo regime da Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta (CPRB)
O Despacho Decisório listou as razões que justificaram a glosa da compensação
realizada em razão da opção pela desoneração da folha de pagamento. Em síntese foram as
seguintes razões:
1a A recorrente enviou a DCTF e declarou não ser optante pela CPRB para o
período de 01/2018 a 01/2019;
2a A recorrente não apurou ou pagou débitos de CPRB no período (não foi
identificado nenhum recolhimento relacionado ao tributo no sistema de
arrecadação (DARF), classificados no código 2985 ou no 2991);
3a A recorrente indicou o valor de R$ 12.075.203,34 a título de crédito constituído
por opção da desoneração da folha de pagamento (CPRB) para compensação com
débitos de Contribuição Previdenciária Patronal – CPP (Anexo – Demonstrativo de
Compensações em GFIP);
4a Apesar de sustentar o argumento de ser optante ao regime de desoneração, não
apresentou nenhum comprovante para justificar as compensações, nem realizou
Fl. 22307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.897 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720775/2021-58
9
pagamento algum a título de CPRB, sequer declarou débito em DCTF, apesar de
sustentar argumento de ser optante ao regime da desoneração.
Quando intimada, a recorrente informou que teria sido um equívoco a falta de
formalização da adesão à desoneração para o período em sua DCTF. Alegou, ainda, que com base
no Ato Declaratório Executivo Codac no 93, de 19 de dezembro de 2011, lançou valores a título de
crédito, para posterior compensação, e contabilmente, nos balancetes (e-fls. 21780/22176), seria
possível verificar o registro de cada nota nas respectivas contas e a fim de efetuar o registro
contábil da desoneração da folha foi reconhecido o valor correspondente à porcentagem de 4,5%
do valor bruto daquelas notas, na conta contábil 31202006 – INSS s/faturamento. Em sede de
Manifestação de Inconformidade, a ora recorrente apresentou a análise do mês de março de
2018, a título exemplificativo, e reiterou os documentos e argumentos em sede de Recurso
Voluntário.
A recorrente apresentou documentos buscando demonstrar a contabilização
correta da adesão ao regime de desoneração, por meio do cruzamento das informações na conta
de resultado, com o valor declarado em EFD Contribuições (e-fls. 22177/22194):
Por fim, corroborando ainda mais a opção da Recorrente pela CPRB, no referido
mês verifica-se a movimentação da conta de resultado 31202006 – INSS s/
faturamento, a qual é correspondente a movimentação da conta patrimonial (do
passivo) 21201010 – contribuição previdenciária s/ receita bruta a pagar, valor
este, de acordo com o que fora declarado em EFD Contribuições (Doc. 04 da
Manifestação de Inconformidade – fls. 22177 a 22194)
A decisão de piso manteve a glosa, entendendo que:
A Solução de Consulta Interna COSIT no 3, de 27 de maio de 2022 (publicada no
Boletim de Serviço da RFB de 06/6/2022, seção 1, página 2), dispõe sob as
possibilidades de manifestação da opção pelo regime substitutivo, não havendo
menção sobre a possibilidade de opção por ter registrados balancetes contábeis
com o cálculo da CPRB:
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente alega que a intenção da mencionada
solução de consulta é de justamente relativizar a literalidade da interpretação da lei, prevendo
que a opção pela CPRB, além do pagamento, também pode ser formalizada por “apresentação de
declaração por meio da qual se confessa o tributo – atualmente, a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a
Declaração de Compensação (PER/DCOMP)”. Inclusive, a referida Solução de Consulta terminou
por entender que não existe prazo para manifestação da opção pela CPRB e que a opção pode ser
manifestada de modo expresso e irretratável por meio de pagamento do tributo ou pela
apresentação de declaração por meio da qual se confessa o tributo.
Portanto, defende a recorrente que teria contabilizado de forma correta a adesão
ao regime da desoneração, de modo que a manifestação de adesão não poderia ser
desconsiderada pelo fato de ter se equivocado e declarado não ser optante em DCTF.
Fl. 22308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.897 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720775/2021-58
10
Entendo que não assiste razão à recorrente.
Conforme bem ressaltado pelo Despacho Decisório, não parece se tratar de
equívoco ou erro, pois além da manifestação de não optante pelo regime da CPRB, não foi
identificado nenhum recolhimento relacionado ao tributo, classificados no código 2985 ou no
2991, e sequer foi apresentado comprovante de crédito para justificar as compensações. Os
débitos supostamente devidos a título de CPRB também não foram declarados em DCTF.
Portanto, além de não ter comprovado a adesão, os créditos indicados para
compensação sequer foram comprovados.
É fato que a Solução de Consulta Interna COSIT no3/2022 reformou integralmente a
Solução de Consulta Interna COSIT no14/2018. Deixou-se de considerar que a o pagamento seria a
única forma de realizar a opção pelo regime da CPRB, admitindo-se a formalização da opção por
qualquer forma de confissão de débito de CPRB. Transcrevem-se, abaixo as conclusões da
Solução de Consulta Interna COSIT no3/2022:
Conclusão
22. Com base no exposto, conclui-se que:
22.1. A opção pela CPRB pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável,
por meio de: (1) pagamento do tributo mediante código específico de documento
de arrecadação de receitas federais; ou (2) apresentação de declaração por meio
da qual se confessa o tributo – atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb)
ou a Declaração de Compensação (PER/DCOMP);
22.2. Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de
2011, não há prazo para a manifestação da opção pela CPRB;
22.3. Uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência
de apuração, confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar
eventual tributo devido de acordo com o regime de incidência de contribuições
previdenciárias sobre a folha de pagamentos; e
22.4. Cumpre reformar, integralmente, a Solução de Consulta Interna no 14, de
2018.
Conclui-se, assim, que, nos termos da solução de consulta, a opção pela CPRB pode
ser manifestada pelo pagamento ou por meio de declaração em que se confessa o tributo, desde
que esta seja apresentada antes da instauração de procedimento fiscal. O parágrafo 20, dos
fundamentos da Solução de Consulta Interna COSIT no3/2022 deixa essa exigência ainda mais
clara:
20. Embora não haja prazo para a manifestação da opção, cabe ressalvar que,
uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de
confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual tributo
devido de acordo com o regime de incidência de contribuições previdenciárias
Fl. 22309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.897 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720775/2021-58
11
sobre a folha de pagamentos, tendo em vista que, nesse caso, restará configurada
a preclusão decorrente da omissão do sujeito passivo e da perda de sua
espontaneidade, tendo em vista o disposto no Decreto no 70.235, de 1972, que
dispõe sobre o processo administrativo fiscal:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
(...)
§ 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
Contudo, no presente caso, não houve a confissão do débito de CPRB em nenhuma
das formas apresentadas pela Solução de Consulta, não houve a formalização pela opção da
desoneração da folha de pagamento na DCTF, e não há a comprovação de recolhimento dos
créditos indicados em compensação, sendo que a homologação da compensação depende da
liquidez e certeza dos créditos.
A recorrente apresenta documentos que mostram que contabilmente teria apurado
a CPRB devida, mas em nenhum momento comprova os pagamentos do tributo devido e que
estaria sendo usado como crédito para compensação.
Pelas razões expostas, não vejo reparos a fazer na decisão de piso que manteve a
glosa dos créditos.
2.2. Compensação de valores descontados dos empregados (regime de
coparticipação) a título de vale-transporte, vale-alimentação, plano médico e odontológico
Foram, ainda, indicados para compensação, créditos decorrentes da exclusão da
base de cálculo dos valores atinentes ao vale-transporte, vale-alimentação, plano médico e
odontológico, descontados dos empregados (regime de coparticipação no custeio do benefício), os
quais perfazem o total de R$ 667.564,39 (seiscentos e sessenta e sete mil quinhentos e sessenta e
quatro reais e trinta e nove centavos). Defende, a recorrente, que tais valores deveriam ser
excluídos da base de cálculo das contribuições previdenciárias por não terem natureza
remuneratória, e ainda em razão da previsão do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991.
Também neste ponto, entendo que não assiste razão à recorrente.
A decisão de piso abordou a Solução de Consulta no 96 da COSIT de 21/06/2021,
que esclarece que, o que se tributa não são os valores de tais benefícios, elencados no § 9o do art.
28 da Lei no 8.212, de 1991, e auferidos pelo empregado, tampouco as deduções em si. A
tributação recai sobre a remuneração devida ao empregado em retribuição pelos serviços por ele
prestados, antes de serem efetuadas as deduções relativas às coparticipações em tais benefícios.
Vale o destaque:
9. Caracterizada, pois, a natureza remuneratória da parcela original que retribui o
trabalho prestado e para fins da definição da base de cálculo do tributo, é
Fl. 22310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.897 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720775/2021-58
12
irrelevante a destinação a ser dada a essa parcela paga/devida/creditada ao
empregado. A parcela remuneratória devida em retribuição ao trabalho prestado
deve ser tributada, ainda que percentual desse valor não componha o montante
líquido do pagamento, por exemplo, o valor descontado no salário do empregado
a título de coparticipação para constituição do vale-transporte.
Vale-transporte.
10. Quanto ao vale-transporte, das Soluções de Consulta Cosit no 143, de 27 de
setembro de 2016, no 245, de 20 de agosto de 2019, no 292, de 7 de novembro de
2019, no 313, de 19 de dezembro de 2019, e no 58, de 23 de junho de 2020, tem-
se o firme posicionamento de que não há incidência das Contribuições Sociais
Previdenciárias sobre o valor do vale-transporte, inclusive, quando pago em
pecúnia, considerando-se o caráter indenizatório da verba.
10.1. Não obstante o caráter indenizatório do vale-transporte, o que se tem é que
a parcela recebida pelo empregado a título de vale-transporte não se confunde
com a parcela relativa à remuneração a ele devida pelo empregador, em
retribuição pelo trabalho prestado (arts. 22, I e § 2o, e 28, § 9o, “f”, da Lei no
8.212, de 1991, e arts. 57, I, e 58, VI, da Instrução Normativa RFB no 971, de
2009). O fato é que essa remuneração destinada a retribuir o trabalho prestado
pelo empregado (da qual a integralidade do salário básico/vencimento faz parte)
é base de cálculo das Contribuições Sociais Previdenciárias, nos termos dos arts.
55, I, e 57, I, da Instrução Normativa RFB no 971, de 2009 (arts. 22, I e § 2o, e 28, I,
da Lei no 8.212, de 1991).
10.2. Portanto, a despeito sobre o salário básico/vencimento ocorrer o desconto
de 6% (seis por cento) de que trata o parágrafo único do art. 4o da Lei no 7.418,
de 16 de dezembro de 1985, esse valor descontado do trabalhador (a ser a
coparticipação para constituição do vale-transporte) integra a remuneração
devida em retribuição pelo trabalho prestado e, assim, deve ser considerado na
base de cálculo das Contribuições Sociais Previdenciárias.
Auxílio-alimentação.
11. Quanto ao auxílio-alimentação, a presente Solução de Consulta está vinculada
à Solução de Consulta Cosit no 4, de 2019, cuja conclusão explica que o valor
descontado do trabalhador referente ao auxílio-alimentação compõe sua
remuneração e não pode ser excluído da base de cálculo das contribuições
previdenciárias, independentemente do tratamento dado à parcela do auxílio-
alimentação suportada pela empresa, conforme transcrito abaixo: Solução de
Consulta Cosit no 4, de 2019.
(...)
13. A mesma lógica já referida se repete em relação ao plano de saúde
conveniado pela empresa. Não obstante o valor relativo à assistência prestada
por serviço médico ou odontológico de que trata a alínea "q" do § 9o do art. 28
da Lei no 8.212, de 1991, não integrar a remuneração devida em retribuição ao
Fl. 22311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.897 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720775/2021-58
13
trabalho prestado (arts. 22, I e § 2o, e 28, I e § 9o, da Lei no 8.212, de 1991); o
valor descontado do trabalhador referente ao plano de saúde integra a sua
remuneração (base de cálculo das Contribuições Sociais Previdenciárias), logo,
não pode ser excluído da base de cálculo do tributo, independentemente do
tratamento dado à parcela suportada pela empresa.
14. A base de cálculo do tributo não será reduzida pelo fato de existir eventual
desconto relativo à coparticipação em plano de saúde. Ou seja, apesar de sobre a
remuneração ocorrer o desconto referente à coparticipação em plano de saúde,
esse valor descontado do trabalhador compõe a remuneração devida em
retribuição pelo trabalho prestado e, assim, deve ser considerado na base de
cálculo das Contribuições Sociais Previdenciárias.
Conclusão
15. Ante todo o exposto, conclui-se que: em relação ao vale-transporte, ao auxílio
alimentação e ao plano de saúde conveniado, o que se tributa não são os valores
de tais benefícios, elencados no § 9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, auferidos
pelo empregado, tampouco as deduções em si. A tributação recai sobre a
remuneração devida ao empregado em retribuição pelos serviços por ele
prestados, antes de serem efetuadas as deduções relativas às coparticipações em
tais benefícios. Os valores descontados do empregado referentes ao vale-
transporte, ao auxílio alimentação e ao plano de saúde conveniado fizeram parte
de sua remuneração e não podem ser excluídos da base de cálculo das
Contribuições Sociais Previdenciárias, independentemente do tratamento dado à
parcela suportada pela empresa.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) caminhou neste sentido, como se vê pelos
julgados abaixo:
PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. VALORES DESCONTADOS DOS
EMPREGADOS.
COPARTICIPAÇÃO
VALE-TRANSPORTE.
TOTAL
DAS
REMUNERAÇÕES. VALORES BRUTOS. INCIDÊNCIA
1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança ajuizado por Alisul Alimentos
S.A., objetivando, em síntese, a inexigibilidade da cota patronal de Contribuição
Previdenciária (incluindo RAT e outras entidades) sobre o montante descontado a
título de Vale-Transporte, Vale-Refeição e Vale-Alimentação em folha de salário
dos empregados pela Impetrante, diante de suas naturezas manifestamente
indenizatórias e desvinculadas do conceito de remuneração.
2. O Tribunal a quo decidiu que não cabe à contribuinte/empresa pretender que a
contribuição previdenciária incida apenas sobre o valor líquido da remuneração
dos segurados empregados após o desconto do montante das parcelas de cota de
participação dos trabalhadores (a título de vale-transporte, no caso).
3. De fato, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado
segundo o qual a verba auxílio-transporte (vale-transporte), ainda que paga em
Fl. 22312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.897 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720775/2021-58
14
pecúnia, possui natureza indenizatória, não sendo elemento que compõe o
salário; assim, sobre ela não deve incidir contribuição previdenciária.
4. Contudo, na hipótese em exame, a empresa busca, por meio do Mandamus, o
reconhecimento da inexigibilidade da contribuição patronal, não dos valores
pagos ao empregado, mas dos valores descontados dos empregados a título de
Vale-Transporte, Vale-Refeição e Vale-Alimentação.
5. Discute-se, entretanto, se o valor correspondente à participação do trabalhador
no auxílio-alimentação ou auxílio-transporte, descontado do seu salário, deve ou
não integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do art.
22 da Lei 8.212/1991.
6. O STJ pacificou firme jurisprudência no sentido de que não sofrem a incidência
de contribuição previdenciária "as importâncias pagas a título de indenização, que
não correspondam a serviços prestados nem a tempo à disposição do
empregador" (REsp 1.230.957/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Primeira Seção, DJe 18.3.2014, submetido ao art. 543-C do CPC).
7. Por outro lado, se a verba trabalhista possuir natureza remuneratória,
destinando-se a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, ela deve
integrar a base de cálculo da contribuição. O mesmo raciocínio se aplica à RAT e à
Contribuição devidas a Terceiros.
8. No caso em questão, o fato de os valores descontados aos empregados
correspondentes à participação deles no custeio do vale-transporte, auxílio-
alimentação e auxílio-saúde/odontológico ser retida pelo empregador não retira a
titularidade dos empregados de tais verbas remuneratórias. (grifou-se)
9. Só há a incidência de desconto para fins de coparticipação dos empregados
porque os valores pagos pelo empregador, os quais ingressam com natureza de
salário de contribuição, antes se incorporaram ao patrimônio jurídico do
empregado, para só então serem destinados à coparticipação das referidas
verbas.
11. Outrossim, os valores descontados aos empregados correspondentes à
participação deles no custeio do vale-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-
saúde/odontológico não constam no rol das verbas que não integram o conceito
de salário de contribuição, listadas no § 9° do art. 28 da Lei 8.212/1991. Por
consequência, e por possuir natureza remuneratória, devem constituir a base de
cálculo da contribuição previdenciária e da RAT a cargo da empresa.
11. O STJ, quando do julgamento do REsp 1.902.565/PR, Rel. Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, DJe 7.4.2021, fixou que o montante retido a título de
contribuição previdenciária compõe a remuneração do empregado, de modo que
deve integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, da
contribuição ao SAT/RAT (art. 22, II, da Lei 8.212/1991) e das contribuições sociais
devidas a terceiros.
Fl. 22313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.897 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720775/2021-58
15
13. É que a pretensão de exclusão da cota do empregado da base de cálculo da
contribuição do empregador levaria, necessariamente, à exclusão do imposto de
renda retido na fonte e, posteriormente, à degeneração do conceito de
remuneração bruta em remuneração líquida, ao arrepio da legislação de regência.
14. Ademais, no referido julgamento do REsp 1.902.565/PR foi apontado, e se
aplica ao caso presente, o fato de que, "A rigor, o que pretende a parte recorrente
é que o tributo incida, não sobre a remuneração bruta, conforme previsto no art.
22, I, da Lei 8.212/91, mas sobre a remuneração líquida. O raciocínio, levado ao
extremo, conduziria a perplexidades que bem demonstram o desacerto da tese.
Primeiro, a exclusão do montante retido a título de contribuição previdenciária do
empregado permitiria concluir que também o Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF) não integraria a base de cálculo da contribuição, aproximando-a, ainda
mais, da remuneração líquida. E, segundo a base de cálculo da contribuição
patronal, observado o art. 28, § 5o, da Lei 8.212/91, seria inferior a base de
cálculo da contribuição previdenciária do empregado, em potencial violação ao
princípio da equidade na forma de custeio, nos termos do art. 194, parágrafo
único, V, da Constituição."
15. Recurso Especial não provido.
(REsp n. 1.928.591/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em 5/10/2021, DJe de 5/11/2021.)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SAT/RAT. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS.
INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO NOS DESCONTOS DE VALE-ALIMENTAÇÃO,
AUXÍLIO-TRANSPORTE E SEGURO SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto
contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.
II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado com o objetivo de
exclusão da contribuição previdenciária patronal, SAT/RAT e das contribuições a
terceiros das bases de cálculo do vale-transporte, do auxílio-alimentação e dos
descontos de seguro saúde. O Tribunal de origem manteve a sentença que
denegou a segurança.
III. Quanto aos valores descontados a título de auxílio-alimentação e vale-
transporte, orienta-se a jurisprudência do STJ no sentido de sua inclusão na base
de cálculo da contribuição previdenciária patronal. Precedentes: STJ, REsp
1.928.591/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
05/11/2021; AgInt no REsp 1.968.347/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
TURMA, DJe de 02/06/2022.
Fl. 22314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.897 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720775/2021-58
16
IV. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em
razão da identidade de base de cálculos, a conclusão quanto à base de cálculo da
contribuição previdenciária patronal aplica-se indistintamente à contribuição ao
SAT/RAT e às contribuições sociais devidas a terceiros. Precedentes: STJ, AgInt no
REsp 1.960.944/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
02/06/2022; AgInt no REsp 1.825.540/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/04/2020; AgInt no REsp 1.823.187/RS, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/10/2019.
V. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.987.101/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023.)
Há que se ressaltar que, o assunto foi recentemente pacificado na sistemática dos
recursos repetitivos, no julgamento do Resp no 2005029/SC (Tema 1174), cuja tese ficou assim
firmada:
As parcelas relativas ao vale-transporte, vale-refeição/alimentação, plano de
assistência à saúde (auxílio-saúde, odontológico e farmácia), ao Imposto de Renda
retido na fonte (IRRF) dos empregados e à contribuição previdenciária dos
empregados, descontadas na folha de pagamento do trabalhador, constituem
simples técnica de arrecadação ou de garantia para recebimento do credor, e não
modificam o conceito de salário ou de salário contribuição, e, portanto, não
modificam a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do SAT e da
contribuição de terceiros.
Por estas razões, não há reparos a fazer na decisão de piso que manteve as glosas
realizadas pelo Despacho Decisório.
3. Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito a preliminar de nulidade
e no mérito, e nego-lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 22315
DF CARF MF
Original